Tribunal: TJMT
Processo: 0002311-94.2012.8.11.0087
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002311-94.2012.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KAROLAINE POLATO registrado(a) civilmente como KAROLAINE POLATO - CPF: 061.387.141-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDRE RODRIGUES ANDRADE (APELADO), ADENILSON ALVES MATOS - CPF: 628.106.261-20 (ADVOGADO), SILVIO DA SILVA - CPF: 516.158.788-15 (ADVOGADO), KAROLAINE POLATO registrado(a) civilmente como KAROLAINE POLATO - CPF: 061.387.141-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADENILSON ALVES MATOS - CPF: 628.106.261-20 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES ANDRADE (APELANTE), SILVIO DA SILVA - CPF: 516.158.788-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ART. 217-A,
CAPUT
C/C ART. 71,
CAPUT
, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, II E VII, DO CPP) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA IDADE DA VÍTIMA – ATIPICIDADE DA CONDUTA - DESCABIMENTO – VÍTIMA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA E COM 13 ANOS NOS DIAS DOS FATOS –

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA – INOCORRÊNCIA – AUTORIA DEVIDAMENTE DELINEADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTRUÍDOS DURANTE A
PERSECUTIO
– PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E HARMÔNICA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 10 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA -

TESE SUBSIDIÁRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 71,
CAPUT
DO CP -

IMPOSSIBILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR A PRÁTICA REITERADA EM CONDIÇÕES DE SEMELHANÇA DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO –

RECURSO IMPROVIDO
.

Descabido o pleito absolutório referente à exclusão de tipicidade da conduta ante a ausência de documento pessoal de identificação da vítima nos autos, uma vez que o documento a que se refere a Súmula n. 74 do STJ não se limita à certidão de nascimento ou outro documento de identidade. No caso em tela, nota-se que a vítima foi devidamente identificada no Boletim de Ocorrências e no termo de declarações em sede policial, documentos elaborados por agente público em exercício de sua função e sabidamente dotados de fé pública.

Incabível também a alegação de ausência de provas de autoria delitiva, a considerar o lastro probatório construído em ambas as fases da
persecutio
(em especial, a prova testemunhal oriunda da palavra da vítima, firme e harmônica com os demais elementos de prova, revestida de considerável valor probatório). Inteligência do Enunciado Orientativo n. 10 do TJMT.

Descabida a tese defensória subsidiária de afastamento da causa especial de aumento de pena relativa à continuidade delitiva, pois ainda que a denúncia não tenha individualizado todas as investidas do apelante, as provas amealhadas nos autos são hábeis e suficientes a comprovar que este praticou ato lascivo com menor de 14 anos, por pelo menos quatro vezes, em mesmo contexto fático e em condições de semelhança de tempo, lugar e modo de execução.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ RODRIGUES ANDRADE
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT (Id. 92769461), que o condenou à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A,
caput
, c/c art. 71,
caput
, ambos do Código Penal.

Inconformado, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, interpôs apelação, pleiteando a reforma do édito condenatório no sentido de absolvê-lo da prática do crime do art. 217-A,
caput
do CP, nos termos do art. 386, II e VII do CPP. Subsidiariamente, pede o afastamento da majorante referente ao crime continuado (art. 71,
caput
do CP), de modo a aplicar a pena-base no mínimo legal. (Id. 92769474).

Por sua vez, o
Parquet
apresentou contrarrazões de apelação, pleiteando o desprovimento do recurso defensório, com a consequente manutenção do édito condenatório. (Id. 92769477).

Por fim, manifestou-se nos autos a douta

Procuradoria Geral de Justiça Criminal, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, apresentando parecer pelo desprovimento do recurso defensório, sendo assim sintetizado: (Id. 97747985)

“APELACAO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO –
ARTIGO 217- A, DO CODIGO PENAL
– RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVICAO

– INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATORIO COESO – RECURSO MINISTERIAL: AUMENTO DA PENA BASE NO MINIMO LEGAL – POSSIBILIDADE DE READEQUACAO – AUMENTO DO QUANTUM AGRAVADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE
-
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Rodrigues Andrade
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte aos autos da ação penal n. 0002311-94.2012.8.11.0087, postulando a reforma do
decisum
no sentido de que seja absolvido do crime do art. 217-A,
caput
(
estupro de vulnerável)
c/c art. 71,
caput
, (continuidade delitiva), ambos do CP, nos termos do art. 386, II e VII do CPP.

Narra a exordial acusatória (Id. , grifo nosso):

“ (...) Extrai-se do presente caderno investigativo que a vitima reside desde a mais tenra idade com os avos maternos, prima e a tia materna, Sra. Rosana Polato, sendo certo que no mês de fevereiro do corrente ano o indiciado conheceu a tia materna da vitima e logo ambos começaram a namorar, restando certo que paulatinamente aquele foi se mudando para a residência desta, chegando ao ponto do indiciado passar a dormir no mesmo quarto com a sua namorada, a vitima e a menor Shanai, então filha de Rosana.

Dessume-se dos autos que no dia 15 de junho de 2012 a Sra. Rosana Polato começou a participar de um curso no período noturno, restando certo que o indiciado aproveitando-se da ausência daquela começou a molestar a vítima e, ato contínuo, por somenos importância, indagou a menor se a mesma era virgem, obtendo uma resposta afirmativa, e imediatamente disse para a vítima que quando ela fosse perder a virgindade teria que ser com o dedo das mãos, pois do contrário iria doer.

Evola-se do
inquérito policial que a
partir do
supramencionado episodio o indiciado passou a constantemente incomodar a vitima com dizeres maliciosos, afirmando para a mesma que gostava dela e que teria que perder a virgindade com ele, porquanto com o indiciado não iria doer quando penetrasse o seu pênis e se fosse com outra pessoa iria machucar, de forma que a vítima poderia confiar plenamente no indiciado porque ninguém iria ficar sabendo de tais acontecimentos.

Apurou-se que o indiciado em determinado dia do mês de junho do corrente ano praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vitima, haja vista que aproveitando-se da ausência da Sra. Rosana Polato e da desatenção dos avós maternos começou a passar as mãos em seu órgão genital, chegando ao ponto de introduzir um dos dedos em sua vagina
.

Restou comprovado que apos a primeira investida para saciar sua lascívia, o indiciado, fazendo uso das mesmas condições de lugar e modo de execução, no dia

17 de junho do corrente ano, no período noturno, encontrava-se dentro do quarto assistindo televisão quando adentrou o referido espaço a vitima e a sua prima Shanai e, ato continuo, ambas deitaram na cama para dormir, restando certo que em determinado momento o indiciado visando saciar sua concupiscência aproximou-se da cama das menores e deitou-se ao lado da vitima, tendo neste instante declarado para a menor não gritar imediatamente tapou a boca desta com uma das mãos, sendo que com a outra mão retirou as vestes da vitima e penetrou o seu membro viril na vagina da mesma, praticando sexo vaginal sem o uso de preservativo

Exsurge-se do inquérito policial que o indiciado fazendo uso das mesmas condições de lugar e modo de execução, visando sempre saciar sua lascívia, praticou sexo vaginal com a vítima por mais de 09 (nove) vezes, sempre utilizando-se do mesmo expediente, qual seja, aproveitava que a sra. Rosana Polato ausentava-se da residência no período noturno para participar de um curso, compelia a menor a praticar conjunção carnal.”7” (sic).

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

1.1.
Da ausência de prova da idade da vítima

Inicialmente, a defesa insurge-se contra o édito condenatório pretendendo a absolvição, alegando não haver nos autos qualquer documento hábil a comprovar a real idade da vítima, requisito objetivo inerente ao tipo penal do estupro de vulnerável, invocando o disposto na Súmula n. 74 do STJ. Deste modo, alega não haver qualquer elemento concreto que demonstre a tipicidade da conduta, sendo, portanto, devida a absolvição pela atipicidade do fato ou por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, II e VII do CPP.

Tal pleito não merece guarida.

No caso em tela, apesar de não haver qualquer cópia da certidão de nascimento ou de documento de identidade da vítima acostado aos autos, a idade desta (e, consequentemente, sua menoridade à época dos fatos) encontra-se devidamente demonstrada na qualificação obtida em sede policial, constante no boletim de ocorrências n. 2012.361245 (Id. 92765584, p. 04/06) e termo de declarações (Id. 92765584, p. 07/09), documentos elaborados e firmados por agentes públicos no exercício de suas funções e sabidamente dotados de fé pública, suficientes à atestar a idade da vítima.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça (grifei):

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. COMPROVAÇÃO DA IDADE DA VÍTIMA. DOCUMENTOS DIVERSOS DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 74 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n. 74 do STJ, certo é que a certidão de nascimento ou a cédula de identidade não são os únicos documentos válidos para fins de comprovação da menoridade, podendo esta ser demonstrada por meio de outro documento firmado por agente público - dotado, portanto, de fé pública - atestando a idade do menor
.

2.
A menoridade da vítima foi devidamente atestada por meio do boletim de ocorrência
, do relatório psicológico
e dos termos de declaração
, todos dotados de fé pública, em que consta a data de nascimento da ofendida
.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1013254 SC 2016/0297791-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/12/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

Em semelhante esteira, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (grifo nosso):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - VULNERABILIDADE - CARÁTER RELATIVO - VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS - ADOLESCENTE PRECOCE E COM COMPORTAMENTO NÃO CONDIZENTE COM SUA IDADE - INEXISTÊNCIA DA INNOCENTIA CONSILII - VULNERABILIDADE AFASTADA - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - APELO DA DEFESA - CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA IDADE DO MENOR - CRIME DE RECEPTAÇÃO - SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
(...)

O documento hábil ao qual a Súmula no 74/STJ faz referência não se restringe à certidão de nascimento, de modo que a menoridade pode ser comprovada por outros documentos dotados de fé pública, como a identificação realizada no Boletim de ocorrência. (Des. Doorgal Andrada)

(TJ-MG - APR: 10166160022835001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 05/12/2018, Data de Publicação: 12/12/2018)

Isto posto, é cristalino o fato de que, a ausência de cópias de documentos pessoais da vítima nos autos não enseja a absolvição por atipicidade da conduta, restando fragilizado o argumento defensório e incabível o seu pleito no que se refere à atipicidade da conduta.

1.2.
Da insuficiência probatória

Outrossim, a defesa pleiteia a absolvição sob argumento de que o conjunto probatório construído nos autos é insuficiente para demonstrar, de maneira inequívoca, a autoria delitiva imputada ao apelante, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Insta salientar que a irresignação defensiva diz respeito apenas à autoria delitiva imputada ao apelado, não havendo qualquer questionamento sobre a materialidade do ilícito.

Inobstante, entendo que o pleito absolutório não merece prosperar.

Nota-se que o acervo probatório amealhado aos autos é uníssono a comprovar tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, sendo as provas obtidas em ambas as fases da
persecutio
uníssonas e harmônicas no sentido de imputar a autoria delitiva ao apelante.

No caso em comento, há que se falar, sobremaneira, da prova testemunhal oriunda do depoimento da vítima que, quando inquirida em sede policial e durante instrução judicial, prestou declarações firmes e coerentes a respeito dos fatos, descrevendo, de forma detalhada e congruente, a dinâmica dos fatos, afirmando veementemente que o apelante, ciente de sua idade, teria com ela praticado conjunção carnal, bem como atos libidinosos diversos.

Saliente-se que o testemunho da vítima foi corroborado por sua genitora, Adriana Polato, que afirmou tanto em sede extrajudicial (Id. 92765585, p. 01/02) quanto em juízo que possuía plena certeza de que o apelado manteve relações sexuais com a vítima.

Notório, também, é o fato de que o próprio apelado, em sede de interrogatório extrajudicial, apesar da negativa quanto à conjunção carnal, confirmou ter praticado atos libidinosos com a vítima à época, que consistiram em passar a mão pelos seios e genitália desta, chegando, inclusive, a inserir o dedo em sua vagina. (Id. 92765585, p. 10/12).

É sabido e ressabido que, nos crimes contra a dignidade sexual,
previstos no Título VI do Código Penal Brasileiro, a palavra da vítima é dotada de grande relevância como elemento probatório, visto que tais crimes são, por essência, revestidos de clandestinidade e mormente praticado às ocultas, sendo normalmente presenciado apenas pela vítima e por seu agressor. É o acontece no caso em tela, uma vez que o apelado, consciente de que a vítima era menor de 14 anos, praticou tanto a conjunção carnal quanto atos libidinosos diversos com fins de satisfação de sua lascívia, valendo-se da confiança gerada pela convivência doméstica para perpetrar tais atos e exigindo segredo da sua prática.

Deste modo, é forçoso reconhecer que no crime em comento, por sua própria natureza, a palavra da vítima, harmoniosa com os demais elementos probatórios, é bastante para fundamentar o édito condenatório, sendo descabida a alegação de insuficiência probatória.

Nesse sentido, é a inteligência do Enunciado Orientativo n. 10 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Enunciado 10: Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)”

Em mesmo diapasão, colaciono recente jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (grifo nosso):

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INSUBSISTÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O conjunto probatório formado nos autos demonstra a prática, pelo réu, de ato libidinoso diverso de conjunção carnal com menor de quatorze anos, sendo apto a fundamentar a condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 217-A, caput, do CP

Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui relevante valor probante, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios colacionados aos autos.

(TJ-MG - APR: 10637190045640001 São Lourenço, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021)

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTUPRO [ART. 213 DO CP] – RECURSO DEFENSIVO – TESES – 1. ABSOLVIÇÃO [ART. 386, VII DO CPP] – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – LAUDO INCONCLUSIVO – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO PELA OFENDIDA –
CRIMES DE NATUREZA SEXUAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELATO COERENTE E SEM CONTRADIÇÕES EM AMBAS AS FASES – VALOR PROBATÓRIO – ESPECIAL RELEVÂNCIA
– 2. DOSIMETRIA DA PENA – 2a FASE – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO – INVIABILIDADE – AGRAVANTE GENÉRICA – REINCIDÊNCIA – QUANTUM DE AUMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO – AUMENTO SUPERIOR A 1/6 – VIABILIDADE – RECORRENTE QUE POSSUI TRÊS CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA DATA DO RESPECTIVO FATO (PEP No. 0008928-26.2003.8.11.0042) – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – MULTIRREINCIDÊNCIA OU REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – FATOR JUSTIFICANTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a pretensão absolutória quando verifica-se que o substrato probatório é harmônico e amealhado em provas que demonstram a materialidade e a autoria do crime de estupro. A prova testemunhal é cristalina no sentido de evidenciar o atuar criminoso do recorrente, afastando a tese do apelante quanto à fragilidade das provas. ‘[...] nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito,
situação que ocorreu nos autos (AGRG no AREsp 1.646.070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)’.

(TJ-MT 00043658920118110015 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 31/05/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2021)”

Ademais, insta salientar que, conforme Enunciado Orientativo n. 11 do TJMT, a confissão do apelante em sede policial consubstancia-se como meio de prova, se confirmado por outros elementos probatórios acarreados nos autos em análise.

Portanto, é inquestionável que o conjunto probatório construído durante a
persecutio
é uníssono e suficiente a demonstrar que a autoria delitiva repousa sobre o apelado, não subsistindo o pleito defensivo de insuficiência probatória.

2.

DA TESE SUBSIDIÁRIA

A defesa técnica pleiteia ainda, de forma subsidiária, o afastamento da causa especial de aumento de pena referente à continuidade delitiva, prevista no art. 71,
caput
, do CP, sob o argumento de que não há nos autos provas suficientes a comprovar que as investidas sexuais ocorreram de forma contínua, por mais de uma vez.

Mais uma vez, não prospera a tese defensiva.

No caso em tela, nota-se que, apesar de as investidas não estarem individualmente descritas na denúncia, o amealhado probatório produzido e acostado aos autos é harmônico e coeso em apontar que as práticas lascivas foram praticadas pelo denunciante por, pelo menos, quatro vezes, no mesmo contexto fático e em condições de semelhança no tocante ao tempo, lugar e maneira de execução (uma vez que, conforme demonstrado, o apelado utilizava-se do mesmo
modus operandi
para praticar os abusos, esperando sempre a tia da vítima ausentar-se para realizar suas investidas), sempre com o intuito de satisfação da lascívia.

Deste modo, resta perfeitamente delineada a continuidade delitiva, sendo mandatória a aplicação do aumento de pena previsto no art. 71,
caput
, do CP.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Colenda Corte (grifei):

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. 1. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. DESNCESSIDADE. RÉU SOLTO. DEFENSOR CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO.
2. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE PRATICADOS POR DIVERSAS VEZES NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE MANTIDA
. REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

(...)

2. Uma vez demonstrado que os delitos cometidos pelo réu são da mesma espécie (art. 217-A, caput, do CP), aconteceram nas mesmas condições de tempo
(ao longo de um ano),
lugar e modo de execução
(embaixo de uma árvore e longe dos olhos de terceiros)
e derivaram de dolo unitário, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena decorrente da continuidade de crimes (art. 71, caput, do CP).

(TJ-MT - ED: 10009389720208110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 15/06/2020)

Em mesmo diapasão:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO TIO EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO E AUSÊNCIA DE DOLO – INOCORRÊNCIA – ALERTADO PELOS FAMILIARES DA VÍTIMA QUANTO A IDADE DAQUELA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA – PROVA PRODUZIDA NO TRANSCURSO DA PERSECUÇÃO PENAL NÃO DEIXA DÚVIDA –
AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – EVIDÊNCIA DE AO MENOS TRÊS CRIMES PRATICADOS CONTRA A VÍTIMA – CONTINUIDADE QUE SE IMPÕE
– PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E REDUÇÃO DA PENA EM 1/3 PELA CONFISSÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – CRITÉRIOS JUDICIAIS AFERIDOS DESFAVORAVELMENTE AO APELANTE QUE IMPÕEM A MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO

(...)

Restando caracterizada a continuidade delitiva nas provas coligidas nos autos, que revelam ter o apelante submetido a vítima a reiteradas práticas sexuais,
sendo certo que a incerteza quanto ao número de infrações não tem o condão de afastar a causa de aumento do artigo 71 do CP
.
(...)

(TJ-MT - APR: 00008975720138110077 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2019)

Deste modo, é imperioso reconhecer a incidência da causa especial de aumento de pena referente à continuidade delitiva, não prosperando o pleito defensório, devendo ser mantido o
decisum
proferido pelo juízo de piso também neste ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
André Rodrigues Andrade
, pe
lo crime tipificado no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 71,
caput,
do mesmo Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021